Tribunal: TJSP
Processo: 2150460-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS – Exercícios de 2004 a 2012 – Insurgência do agravante contra a r. decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal- Descabimento – Probabilidade do direito não configurada - Decisão Mantida – Recurso Desprovido.